Tribunal: STF
Processo: Rcl 67010
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA.



    1. Ato reclamado não alcançado pelo paradigma indicado.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.